Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600205-79.2020.6.16.0145
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
01/07/2022
Número: 0600205-79.2020.6.16.0145

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Desa. Cláudia Cristina Cristofani
Última distribuição : 24/05/2022
Processo referência: 0600205-79.2020.6.16.0145
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Não Apresentação das
Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais n º 0600205-
79.2020.6.16.0145 julgou as contas como não prestadas, na forma do art. 74, IV da Res. TSE
23.607/2019 e determinou que a prestadora recolha à União a quantia de R$580,00 (quinhentos e
oitenta reais) a título de movimentação de recursos de origem não identificada, nos termos do art.
32, VI da Res. TSE 23.607/2019. (Prestação de Contas Eleitorais, referente às Eleições de 2020, de
Leonice Motta Vieira, candidata a vereadora pelo Partido Social Liberal - PSL, de Curitiba - PR,
julgadas não prestadas, tendo em vista que a movimentação dos R$580,00 faturados pela L.
Anderson Comunicação e Marketing Ltda. caracteriza-se como Recurso de Origem não
Identificada. Uma vez que o pagamento de tais valores não foi mencionado nas peças contábeis,
tampouco podem ser identificados nos extratos bancários de campanha ou justificado pela
prestadora no curso desta tomada de contas, fica patente que a mesma fez uso de recursos
financeiros que não provinham das contas de campanha, caracterizando a situação prevista no art.
32, VI da Res. TSE 23.607. Ainda, a recusa da prestadora em esclarecer a situação é o que justifica
o não conhecimento de suas contas: ao fazer uso de recursos públicos, oriundos do FEFC, espera-
se que a campanha se conduza com a transparência e espírito público compatíveis com os que
justificam a distribuição destes mesmos recursos. Ao silenciar sobre o emprego de 99,5% dos
recursos oriundos do FEFC em sua campanha, a prestadora impede a tomada das contas, posto
que o emprego da quase totalidade de tais recursos fora questionada em sede de relatório
preliminar de análise, parecer conclusivo e manifestação ministerial sem receber a justificativa
esperada. Além disso, o fato dos recursos envolvidos na omissão de esclarecimento envolverem a
quase totalidade dos valores financeiros movimentados pela campanha faz com que surja a
relevância exigida pela Resolução). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 LEONICE MOTTA VIEIRA VEREADOR
(EMBARGANTE)
VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR (ADVOGADO)
FERNANDO GUSTAVO KNOERR (ADVOGADO)
LEONICE MOTTA VIEIRA (EMBARGANTE)
VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR (ADVOGADO)
FERNANDO GUSTAVO KNOERR (ADVOGADO)
JUÍZO DA 145ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
(EMBARGADA)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42987
486
28/06/2022 14:47 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.813

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0600205-79.2020.6.16.0145 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
EMBARGANTE: ELEICAO 2020 LEONICE MOTTA VIEIRA VEREADOR
ADVOGADO: VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR - OAB/PR63587-A
ADVOGADO: FERNANDO GUSTAVO KNOERR - OAB/PR21242-A
EMBARGANTE: LEONICE MOTTA VIEIRA
ADVOGADO: VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR - OAB/PR63587-A
ADVOGADO: FERNANDO GUSTAVO KNOERR - OAB/PR21242-A
EMBARGADA: JUÍZO DA 145ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E M E N T A :
E M B A R G O S
D E
D E C L A R A Ç Ã O .
O M I S S Ã O .
INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL.
I M P O S S I B I L I D A D E . E M B A R G O S
REJEITADOS.

1. É cabível a oposição de embargos de
declaração sempre que na decisão judicial
houver obscuridade, contradição, omissão
ou erro material (artigo 1.022 do CPC e art.
275, I e II do Código Eleitoral).

2. A inovação recursal é incabível em sede
de embargos de declaração. Os embargos
de declaração não se prestam como
recurso de revisão e são inadmissíveis na
hipótese em que a decisão embargada não
padece dos alegados vícios, consistentes
em omissão, contradição ou obscuridade.

3. Embargos conhecidos e rejeitados.

DECISÃO

Num. 42987486 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/06/2022 14:47:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22062814473664800000041959611
Número do documento: 22062814473664800000041959611

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 22/06/2022

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por LEONICE MOTTA VIEIRA,
candidata ao cargo de Vereador, nas Eleições de 2020, contra acórdão proferido por este
e. Tribunal (id. 42951441) que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso.

A embargante sustenta (id. 42956616) a existência de omissão no julgado
quanto à ausência de apontamento do esclarecimento que deveria ser prestado pela
embargante acerca da contratação de familiares. Alega que as despesas foram
comprovadas e que o pagamento foi comprovado mediante documentos fiscais, inclusive
em relação à contratação de parentes.

Ao final, requer o provimento dos embargos de declaração para sanar as
omissões apontadas, bem como considerar presquestionados os dispositivos de lei
aventados.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Os Embargos de Declaração são tempestivos, devendo ser conhecidos.

A natureza reparadora do Embargos de Declaração só permite a sua
oposição contra sentença ou acórdão acoimado de obscuridade, contradição ou omissão
(art. 275, I e II do Código Eleitoral), ou ainda para correção de erro material, bom como
para fins de prequestionamento.

Na hipótese, a embargante aduz que o julgado encontra-se eivado de
omissões.

A omissão ensejadora de embargos de declaração consiste na falta de
pronunciamento judicial sobre ponto ou questão relevante suscitado pelas partes, ou que
o juiz/tribunal deveria se pronunciar de ofício. Caracteriza-se a omissão pela falta de
atendimento aos requisitos previstos no artigo 489 do Código de Processo Civil. As
questões que o juiz/tribunal não pode deixar de decidir são todas as questões
relevantes deduzidas pelas partes para a solução do litígio, bem como as questões
de ordem pública, as quais o juiz/tribunal deve resolver de ofício. Deixando de
Num. 42987486 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/06/2022 14:47:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22062814473664800000041959611
Número do documento: 22062814473664800000041959611

apreciar algum desses pontos ocorre a omissão.

Pois bem.

Na hipótese de que se cuida, a embargante aponta a não ausência de
apontamento do esclarecimento que deveria ser prestado pela embargante acerca da
contratação de familiares.

Em que pesem tais alegações, o que se observa é que a embargante inova
em sua tese defensiva, não havendo qualquer menção a esses argumentos no recurso
eleitoral interposto (ID 42896632), o que é inadmissível na estreita via dos embargos de
declaração.

De início, é de se destacar que o acordão embargado apreciou todas as teses
aventadas pela embargante em suas razões recursais, concluindo pela reprovação de
contas prestadas pela candidata. Os fundamentos da decisão restaram claramente
expostos, conforme se infere do seguinte trecho:

Em primeiro, é de se esclarecer que a insurgência da recorrente não impugna nem
justifica ou esclarece quaisquer das irregularidades reconhecidas na sentença, tendo
por objetivo único e exclusivo afastar a conclusão pela não prestação de contas.

Destarte, em respeito à extensão do efeito devolutivo (artigo 1.013 do Código de
Processo Civil), a análise do recurso pelo órgão ad quem limitar-se-á à matéria objeto
da impugnação trazida pela recorrente, qual seja, definir se as falhas encontradas
pelo julgador de origem ensejam a aprovação com ou sem ressalvas ou desaprovação
das contas.

Sob este prisma, a sentença apontou omissão de despesa, no valor de R$ 580,00,
relativo prestação de serviços referente a impressão de panfletos por ANDERSON
COMUNICAÇÃO MARKETING LTDA. Ainda, houve determinação de recolhimento
desses valores ao Tesouro Nacional, como consequência decorrente do art. 32 da
Resolução TSE nº 23.607.

Consta também que a recorrente extrapolou o prazo de 10 dias, contados da
concessão do CNPJ para abertura da conta bancária destinada ao recebimento de
doações para campanha identificada. A sentença considerou que tal irregularidade
constitui em mera ressalva, plenamente justificada em razão à pandemia de SARS-
COVID, que dificultou o acesso aos serviços bancários em geral.

De outro vértice, verificou-se nos autos que os recursos financeiros empregados pela
recorrente (excluindo-se os estimáveis em dinheiro), em sua quase integridade
(99,5%), destinados ao pagamento de despesa com pessoal. As pessoas contratadas,
foram identificadas como familiares da recorrente.

Com efeito, a contratação de familiares não implica, necessariamente, em
malversação dos recursos de campanha, mas precisa ser esclarecida na prestação de
contas. A recorrente ficou inerte em esclarecer a situação, dificultando a análise das
contas.

Outrossim, esses pagamentos impugnados se referem a utilização de recursos
oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), que possui
aplicações específicas e requer rigoroso controle por parte da Justiça Eleitoral, de
modo que, nas prestações de contas, devem ser minunciosamente discriminadas e
comprovadas as despesas com ele realizadas (art. 53, II, c, e art. 60, todos da Res.
Num. 42987486 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/06/2022 14:47:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22062814473664800000041959611
Número do documento: 22062814473664800000041959611

TSE nº 23.607/2019).

Logo, verifica-se que não houve a adequada comprovação dos recursos públicos
utilizados em campanha, que caracteriza vício grave e apto a ensejar a desaprovação
das contas em exame.

Portanto, constata-se que as falhas apontadas, tomadas em conjunto, equivalem a
aproximadamente 33,4% do total dos recursos de campanha (R$ 64.124,78), o que
compromete a aferição da lisura contábil das contas e, ultrapassam o limite mínimo
que costuma ser fixado por esta egrégia Corte para permitir a incidência dos princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade, motivo pelo qual a desaprovação das contas
é medida de rigor.

Por fim, repito que ficou constatado nos autos que não houve a adequada
comprovação de utilização dos recursos do FEFC. Porém, não havendo na sentença
a determinação de recolhimento dos recursos públicos utilizados de forma irregular ou
dos não utilizados não é possível a determinação de devolução de ofício dos valores
não comprovados de recursos públicos, eis que representaria violação ao princípio da
non reformatio in pejus.

Com efeito, nos termos do artigo 489, § 1º, do Código de Processo Civil, a
fundamentação da decisão deve enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo,
não havendo que se cogitar de omissão quando a decisão não aprecia fundamento não
deduzido pela parte. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. INOVAÇÃO NA TESE
RECURSAL. DESCABIMENTO.

1. Não há que se falar em omissão no acórdão embargado, pois a questão abordada
nos aclaratórios alusiva à afronta aos princípios constitucionais da ampla defesa e do
contraditório não foi objeto de discussão no recurso especial e, portanto, consiste em
inadmissível inovação recursal.

2. O Tribunal analisou a questão no exato limite em que exposta no recurso,
assentando a consonância do acórdão regional com a orientação dessa Corte no
sentido de que, no processo de prestação de contas, ocorre preclusão para a juntada
de documentos quando o partido político foi anteriormente intimado para sanar as
falhas e não o fez tempestivamente, mesmo que isso ocorra ainda antes do
julgamento.

3. É vedada a inovação de tese recursal em sede de embargos de declaração, ainda
que se trate de matéria de ordem pública. Precedente: AgR-RCED 8015-38, rel. Min.
Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 13.5.2016.

4. Mesmo para fins de prequestionamento, os embargos somente são cabíveis
quando houver no julgado algum dos vícios descritos no art. 275 do Código Eleitoral, o
que não se averigua na espécie.

5. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ. Agravo de Instrumento no 17577, Acórdão, Relator Min. Admar Gonzaga,
Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 128, Data 08/02/2019, Página
Num. 42987486 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/06/2022 14:47:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22062814473664800000041959611
Número do documento: 22062814473664800000041959611

130/131)

Ademais, o órgão julgador não está obrigado a analisar de forma expressa
todos os dispositivos legais suscitados pela parte e tampouco a rebater um por um de
seus argumentos, desde que profira decisão fundamentada, coerente e lógica,
enfrentando os argumentos que, em tese, possam infirmar a conclusão adotada no
julgado (art. 489, IV, do CPC).

Assim, verifica-se que a insurgência da embargante não respeita quaisquer
vícios, mas sim, ao descontentamento com a solução dada ao caso. Pretende a
reapreciação da matéria julgada com a modificação da decisão, o que é vedado pela
estreita via dos embargos de declaração, não merecendo acolhimento os aclaratórios.

Persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas, deverá a
embargante utilizar a via recursal adequada, razão pela qual considero a matéria como
prequestionada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de se conhecer dos embargos de declaração
opostos a fim de, no mérito, rejeitá-los, nos termos da fundamentação.

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL (1327) Nº 0600205-
79.2020.6.16.0145 - Curitiba - PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
- EMBARGANTES: ELEICAO 2020 LEONICE MOTTA VIEIRA VEREADOR, LEONICE MOTTA
VIEIRA - Advogados das EMBARGANTES: VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR -
PR63587-A, FERNANDO GUSTAVO KNOERR - PR21242-A - EMBARGADO: JUÍZO DA 145ª
ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
Num. 42987486 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/06/2022 14:47:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22062814473664800000041959611
Número do documento: 22062814473664800000041959611

os, nos termos do voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 22.06.2022.

Num. 42987486 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/06/2022 14:47:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22062814473664800000041959611
Número do documento: 22062814473664800000041959611